Tribunal: STF
Processo: HC 135976
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-11
Data de publicação: 2018-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. 



    PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena, em geral, circunscreve-se ao âmbito do justo ou injusto, sendo exceção a ilegalidade.